Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714293-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR HUGO BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE: WELDER DE ASSIS MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente VICTOR HUGO BARBOSA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária da paciente (ID. 70764442). O impetrante informa que foi decretada a prisão temporária do paciente pelo período de 30 dias, mas ele não se enquadra nos pressupostos do artigo 1o e demais incisos da Lei no 7.960/89. Esclarece que o mandado ainda não cumprido. Alega, em síntese, que o paciente sempre esteve à disposição da autoridade judiciária para elucidar qualquer dúvida e não há indícios que prejudicará a investigação policial, além de ser primário, possuir residência fixa, trabalho lícito. Suscita a aplicação do princípio da presunção da inocência. Aduz a ausência dos requisitos para a decretação da prisão provisória e discorre sobre a superlotação e atual situação dos presídios brasileiros. Verbera que a da custódia imposta o paciente é arbitrária e excessiva, deixando o ato coator de delinear situação ou fato aptos a autorizar a mitigação do princípio da não-culpabilidade e justificar a providência cautelar. Requer a concessão da liminar para revogar a prisão temporária, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão provisória, por sua vez, poderá ser decretada nos casos expressamente previstos no art. 1o da Lei no 7.960/89, verbis: Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); (Vide Decreto-Lei no 2.848, de 1940) g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); (Vide Decreto-Lei no 2.848, de 1940) h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único); (Vide Decreto-Lei no 2.848, de 1940) i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285); l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer de sua formas típicas; n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986). p) crimes previstos na Lei de Terrorismo. No caso em apreço, o decreto prisional temporário provém de medida cautelar criminal (Processo no 0700602-38.2024.8.07.0001), por meio da qual houve o deferimento parcial de representação da Autoridade Policial, que contou com a concordância do Ministério Público, culminando no decreto de prisão temporária de 19 (dezenove) pessoas, além de outras medidas como a interceptação das comunicações telefônicas, a quebra do sigilo de dados telefônicos, telemáticos e fiscal, o sequestro de bens móveis, imóveis e valores, bem como a busca e apreensão domiciliar. Importa destacar que, nos termos do decreto prisional (ID. 70764421 - Pág. 24), se trata de investigação iniciada a partir da prisão em flagrante de Lucas da Silva Caetano, em junho/2023, que desencadeou abrangente investigação envolvendo outros investigados (25 pessoas) em diversos núcleos de atuação (Núcleo Planaltina, Núcleo Barbosa/GO, Núcleo Nordeste/Maceió e Núcleo Mato Grosso do Sul). Ao indeferir o pedido de revogação da prisão temporária (ID. 70764442), a autoridade coatora pontuou que o paciente foi apontado como pertencente ao núcleo Barbosa/GO, que tem como integrantes seus familiares próximos, formando um núcleo familiar, que teria, a princípio, como objetivo branquear o dinheiro oriundo do tráfico de drogas através da empresa denominada Barbosa Transportes, a qual, segundo a investigação policial, não existe na sede indicada nos registros formais nem possui empregados em sua folha de pagamentos. Além disso, tal empresa possui movimentações financeiras desproporcionais aos valores declarados às autoridades fiscais, bem como manteve ligação com a empresa denominada P J R da S Pinto, com sede no Estado do Maranhão, que seria potencialmente relacionada às atividades do autodenominado Primeiro Comando da Capital – PCC. (ID. 70764442 - Pág. 5). Os indícios da participação do paciente Victor Hugo Barbosa da Silva na referida organização criminosa, cujo escopo é a prática de tráfico de drogas, inclusive interestadual e internacional, estariam lastreados em “recentes atividades financeiras, com atuação de SÁVIO BARBOSA (FLÁVIO DAVID), INGRID e VICTOR HUGO através de transações financeiras utilizando empresas de fachadas, especialmente com Weslley Rosa Machado e Petronio de Aguiar, em valores que aparentemente destoam da realidade de renda declarada pelos mesmos, que ocupam funções de motorista e porteiro, além de Yuri de Paula Queiroz, que possui potencial envolvimento na prática de delitos.” (ID. 70764421 - Pág. 31). Importa destacar que nesta fase investigativa, a prisão temporária, por sua própria natureza acautelatória e visando o aprofundamento das investigações, mostra necessária para assegurar o acesso às provas e o aprofundamento da apuração dos delitos, mormente considerando a natureza do crime, a complexidade da organização e os meios utilizados para o seu cometimento. Vale dizer, o escopo da prisão temporária e possibilitar o aprofundamento das investigações e garantia da ordem pública, não se exigindo os mesmos requisitos da prisão em flagrante ou da prisão preventiva quanto à comprovação da materialidade e os indícios de autoria delitiva. A propósito, confira-se os seguintes arestos do colendo STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. A prisão temporária está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a continuidade das investigações relacionadas à organização criminosa, tráfico de drogas e outros crimes conexos. As evidências sugerem a participação ativa e significativa da paciente nas atividades ilícitas da organização. [...] 6. Não há elementos que evidenciem flagrante ilegalidade na prisão temporária da paciente, de modo que a ordem de habeas corpus não pode ser concedida de ofício. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (AgRg no HC n. 921.978/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. SÚMULA N. 691 DO STF. ORCRIM COMPLEXA. POSIÇÃO DE DESTAQUE. "PCC". IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PARA AS INVESTIGAÇÕES. TESE DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESNECESSIDADE DA PRISÃO. MATÉRIA SENSÍVEL QUE DEVE SER ANALISADA PELO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 2. "A prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1o, inciso III, da mesma Lei" (AgRg no HC n. 807.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). 3. Consta do decreto prisional fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão temporária do paciente, tendo em vista a existência de indícios de que o acusado integra organização criminosa complexa e responsável pelo tráfico de drogas em pelo menos oito pontos de vendas de drogas na cidade de Limeira/SP. Ademais, ressaltou o magistrado singular que o paciente possui posição de destaque no grupo delituoso e integra as fileiras do "Primeiro Comando da Capital". 4. Destacou o Juízo de primeiro grau que o crime imputado está previsto no art. 1o, III, n, da Lei n. 7.960/1989 e que a segregação é imprescindível para as investigações do inquérito policial, tendo em vista a existência de "elementos concretos, quais sejam, a apreensão de dados, evitando-se, ainda, que os custodiados combinem versões" (fl. 155), razões pelas quais não se observa flagrante ilegalidade a ser sanada, haja vista o preenchimento dos requisitos legais para a prisão temporária. [...] 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 921.693/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.) No que tange às alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua decretação. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos desta egrégia Corte: HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PACIENTE NÃO LOCALIZADO QUANDO DO CUMPRIMENTO DO DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora o habeas corpus não seja a via adequada para análise de prova, não se verifica demonstração de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderão ser produzidas provas pela defesa sobre a inocência do paciente. 2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente integraria uma organização criminosa voltada para a prática de delitos de estelionato qualificado pela fraude eletrônica em âmbito nacional. 3. O paciente, apesar de ter contra si expedido mandado de prisão, não foi localizado para o seu devido cumprimento, o que evidencia a sua intenção de furtar-se à eventual aplicação da lei penal, sendo devidamente admissível a segregação cautelar. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. 5. O art. 580 do Código de Processo Penal refere-se ao aproveitamento da decisão em recursos de um dos réus em favor dos demais, de forma que não há analogia a medidas cautelares. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1914187, 0733104-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão provisória (art. 1o da Lei no 7.960/89), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantidas as decisões que decretaram a prisão provisória. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2025 14:44:07. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.